Tribunal: TJSP
Processo: 1043443-24.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança Preventivo – Pretensão à reforma da decisão que reconheceu a decadência do direito de impetração – Admissibilidade – Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo não se aplica o prazo decadencial de 120 dias, previsto na lei de regência, impondo-se a devolução dos autos à origem para que prossiga no exame do mandamus - Decadência afastada – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança Preventivo – Pretensão à reforma da decisão que reconheceu a decadência do direito de impetração – Admissibilidade – Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo não se aplica o prazo decadencial de 120 dias, previsto na lei de regência, impondo-se a devolução dos autos à origem para que prossiga no exame do mandamus - Decadência afastada – RECURSO PROVIDO.